Tribunal: TJDFT
Processo: 0736553-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA INDICAR O LUGAR ONDE O VEÍCULO OBJETO DO FINANCIAMENTO SE LOCALIZA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.
2. A simples determinação para que a parte indique a localização do veículo objeto do processo, sob consequência de imposição de multa, não tem potencial lesivo ao devedor. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
3. Assim, somente se aplicada qualquer penalidade à parte é que nascerá a situação prejudicial, passível de análise na sede recursal.
4. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.